Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-23.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DO CDC QUANTO A RECLAMAÇÃO E TROCA DA PEÇA DEFEITUOSA. DECADÊNCIA OBSTADA (ART. 26, §2° DO CDC). INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que pronunciou pela decadência do direito do autor quanto à reclamação por vício no produto, nos termos do art. 26, II, e §3°, do CDC, e julgou improcedente o pedido indenizatório.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais e materiais. Narrou que possui um veículo fabricado pela ré (golf highline) e que em maio de 2022 o painel do carro apresentou a mensagem de “erro de câmbio” e as marchas começaram a “escapar” enquanto trafegava. Ressaltou que levou o veículo até a segunda requerida (concessionária), onde alegaram não ter encontrado problema no câmbio, mas tão somente a necessidade de substituição de algumas peças. Pontuou que o veículo continuou a sinalizar erro no câmbio e após novo diagnóstico, foi detectada a necessidade de substituição do componente "mecatrônica da caixa de dupla embreagem". Afirmou que como se tratou de vício do produto, solicitou a substituição gratuita da mecatrônica. Informou que a primeira requerida concordou com a “cortesia” das peças, mas a mão de obra deveria ser paga. Após a realização do serviço, o autor relatou que o veículo apresentou o mesmo problema quando estava em viagem com a família, e que a segunda requerida negou o envio de um guincho. Sem uma alternativa, retornou à Brasília, dirigindo o veículo, sob risco de acidente. Relatou, ainda, que se trata de um problema crônico que ocorre em todos os carros que tem o chamado câmbio DSG, e que não lhe foi oferecido reparo do vício oculto.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52291311). Contrarrazões apresentadas (ID 172548982).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do vindicado direito de ressarcimento dos valores despendidos com o conserto do veículo, do prazo decadencial previsto no §3° do art. 26 do CDC, bem como do alegado direito à indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o objeto principal da ação é o ressarcimento dos valores despendidos com o conserto do veículo e que o vício oculto foi identificado em 26/05/22, sendo que sua demanda foi levada às recorridas no dia 07/06/22, portanto, dentro do prazo do CDC. Ressaltou que o prazo prescricional para reparação de danos materiais e morais decorrentes do vício do produto é de 5 anos (art. 27 do CDC). Afirmou que exerceu o seu direito de reclamar dentro do prazo de 90 dias, não cabendo a aplicação da decadência, mas sim o prazo prescricional de 5 anos. Asseverou que o vício do produto, somado à inércia das rés e ao desgaste emocional, configura seu direito à indenização por danos morais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença para afastar a decadência e condenar as requeridas à reparação dos danos materiais e morais decorrentes do vício oculto do produto.
7. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos descrito no art. 27 do CDC se aplica nos casos de pretensão de reparação pelos danos causados pelo fato do produto ou serviço. Na espécie, verifica-se a ocorrência de vício no produto o que faz incidir ao caso o inciso II do art. 26 do CDC. Ou seja, o autor teria o prazo de 90(noventa dias) a partir da descoberta do vício oculto (§3° do art. 26 do CDC) para escolher uma das hipóteses do §1° do art. 18 do CDC, junto ao fornecedor. O recorrente descobriu o defeito em 26/05/22 e em 03/06/22 a peça foi trocada por determinação da primeira recorrida. No dia 01/08/22 o veículo foi novamente deixado na concessionária para reparo da mesma peça, conforme diagnóstico descrito na nota n° 42241 (ID 51734400 – pg. 33). Assim, verifica-se que nas duas ocasiões as reclamações foram comprovadamente formuladas tempestivamente pelo consumidor, não havendo o que se falar em decadência do seu direito, nos termos do art. 26, §2° do CDC, tampouco em prescrição da reparação civil, acerca dos valores pagos a título de mão de obra que são objeto destes autos (uma vez que o custo das peças foi devidamente coberto pela montadora em razão do evidente vício oculto verificado administrativamente e já pronunciado pelas Turmas Recursais, conforme verifica-se nos acórdãos 1432954, 1432675 e 1425848).
8. Na espécie, pretende o recorrente ser indenizado por danos materiais quanto aos valores despendidos relativos à mão de obra e referentes à reposição das peças do componente fundamental do veículo que possuía vício oculto no produto. Verificada a ausência de decadência ou prescrição, o conserto do bem é direito do consumidor. Embora as recorridas sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte da cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor, a teor do previsto nos arts. 7o, parágrafo único, 18, 25, § 1o, e 34 do CDC.
9. Assim, diante da responsabilidade solidária das requeridas, os montantes de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) e de R$ 4.253,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais) - excluído o item de consumo (óleo da caixa de câmbio), relativos à mão de obra para fins de identificação e reparo do vício oculto pagos à concessionária devem ser devidamente ressarcidos ao consumidor.
10. Dano moral. Ao contrário do levantado na tese recursal, não houve inércia das recorridas. Conforme informação dos autos, a primeira requerida efetuou a troca da peça dentro do prazo determinado pelo CDC e a segunda ré realizou o serviço a que foi contratada. Embora o recorrente tenha passado por momentos que geraram aborrecimentos, não há elementos que demonstrem que o vício do produto causou mácula à sua honra, imagem ou dignidade humana. Danos morais não configurados.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a inexistência de decadência ou prescrição no caso concreto e condenação solidária das requeridas a restituírem, a título de dano material, o valor total de R$ 4.643,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais), a serem atualizados monetariamente a partir do desembolso e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês contados a partir da citação. Danos morais não configurados.
12. Sem condenação em honorários ante ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.